Tribunal: CARF
Processo: 10880.940106/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940106/2011-02
ACÓRDÃO
3002-003.960 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A. (SUCESSORA DE SADIVE S.A
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS).
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/07/2003
NORMAS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatado o erro material no acórdão embargado deve ser sanado o vício
suscitado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, para sanar a omissão e a
contradição identificadas, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferrro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.960 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940106/2011-02
2
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de
Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 3302-002.410, proferido pela 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da 3a
Seção de Julgamento do CARF, referente ao processo que versa sobre pedido de
restituição da Contribuição para o PIS/PASEP relativo ao mês de junho de 1999,
sob o fundamento de recolhimento indevido sobre receitas estranhas ao conceito
de faturamento.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 15/03/2023, tendo protocolado os
presentes embargos em 20/02/2023, portanto dentro do prazo de cinco dias
previsto na legislação tributária, sendo os embargos, assim, tempestivos.
A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto à
análise das provas documentais acostadas aos autos, especialmente aquelas
constantes das fls. 75 a 78, consistentes em registros contábeis e demonstrativos
de cálculo destinados a comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Sustenta que, conforme demonstram os referidos documentos, as receitas
consideradas indevidas à base de cálculo do PIS/PASEP foram devidamente
registradas contabilmente e identificadas como receitas estranhas ao conceito de
faturamento, razão pela qual o indébito seria comprovado.
Afirma que, embora o pedido de restituição tenha sido indeferido sob o
fundamento de ausência de comprovação do crédito, o conjunto probatório não
foi objeto de análise específica pela Turma julgadora, nem no acórdão originário
(Acórdão no 3302-000.882, de 19/09/2019), nem no julgamento dos embargos de
declaração anteriormente opostos (Acórdão no 3302-002.410, de 04/11/2022*).
Alega ainda que há obscuridade e contradição nas decisões proferidas, uma vez
que o primeiro acórdão indeferiu o pedido com base na suposta alteração da
origem do crédito, reconhecendo que o contribuinte teria informado crédito de
natureza diversa daquela declarada no PER/DCOMP; enquanto o acórdão de
embargos, por sua vez, passou a fundamentar a negativa na ausência de
comprovação da certeza e liquidez do crédito, sem esclarecer se as provas
trazidas aos autos foram efetivamente analisadas.
A embargante defende que o vício persiste, pois as decisões anteriores não
demonstraram as razões pelas quais as provas apresentadas seriam insuficientes,
tampouco indicaram os fundamentos técnicos para a rejeição dos documentos
contábeis apresentados.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.960 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940106/2011-02
3
Diante disso, requer o reconhecimento do vício de omissão e a consequente
anulação do acórdão recorrido, com retorno dos autos à DRJ de origem, a fim de
que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada quanto à apreciação
das provas.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de
Declaração opostos pela contribuinte, com fundamento no art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em face do Acórdão no 3302-002.410.
A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão e
contradição, por não haver examinado as provas contábeis e demonstrativos de cálculo
apresentados às fls. 75 a 78 dos autos, os quais comprovariam que as receitas indevidamente
incluídas na base de cálculo do PIS não compunham o conceito de faturamento.
Alega, ainda, que há inconsistência entre as decisões proferidas: o Acórdão no 3302-
000.882 teria negado o pedido sob o fundamento de alteração da origem do crédito, ao passo que
o Acórdão no 3302-002.410 limitou-se a reafirmar o ônus probatório do contribuinte, sem
esclarecer se os documentos apresentados foram efetivamente analisados e valorados.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF, cabem embargos de declaração
quando a decisão contiver omissão, contradição ou obscuridade, ou quando for necessário
esclarecimento sobre ponto essencial ao julgamento.
O exame das decisões anteriores revela que, de fato, não houve manifestação
expressa acerca dos documentos apresentados pelo contribuinte às fls. 75 a 78, os quais, segundo
alega, demonstrariam a origem e a composição das receitas indevidamente incluídas na base de
cálculo da contribuição.
O Acórdão no 3302-000.882, ao negar provimento ao recurso voluntário,
fundamentou-se principalmente na alteração da origem do crédito, apontando divergência entre a
informação prestada no PER/DCOMP e a posterior alegação de que o crédito decorreria de
decisão judicial.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.960 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940106/2011-02
4
Por sua vez, o Acórdão no 3302-002.410 limitou-se a reafirmar o dever do
contribuinte de comprovar a liquidez e certeza do crédito, sem, contudo, proceder à análise
específica dos elementos probatórios constantes dos autos.
Essa ausência de enfrentamento das provas apresentadas configura omissão
relevante, uma vez que a apreciação da suficiência ou insuficiência das provas deve decorrer de
valoração explícita dos documentos, sob pena de ofensa aos princípios da motivação das decisões
administrativas e da ampla defesa, previstos no art. 2o, parágrafo único, incisos VII e X, da Lei no
9.784/1999.
Cumpre lembrar que o art. 59, §1o, inciso II, do mesmo diploma legal, exige que a
decisão administrativa indique de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos que a embasam,
de modo a possibilitar o controle de legalidade e a compreensão do raciocínio decisório.
Não obstante, verifica-se que os demonstrativos de cálculo apresentados às fls. 75 a
78, por si sós, não comprovam a liquidez e certeza do crédito pleiteado, razão pela qual não há
alteração do resultado do julgamento anterior.
Conclusão
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, com fundamento no art. 65, inciso II, do Anexo II do RICARF, para sanar a omissão e a
contradição identificadas, mantendo-se, contudo, inalterado o resultado do julgamento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 166
DF CARF MF
Original